Tribunal: TJDFT
Processo: 0747300-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 CPC. CONTRARRAZÕES. INDEPENDENTE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1134186/RS, impõe-se a fixação de honorários em desfavor do exequente, no percentual incidente sobre o excesso apurado em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. No caso em análise, quanto ao o reconhecimento por parte do exequente do erro no cálculo, observa-se que o acórdão expressamente esclareceu que esse fato somente ocorreu porque a parte executada apontou a ocorrência desse erro, constatando-se que a parte deu causa a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Em cumprimento do art. 85, §11 do CPC, os honorários advocatícios foram majorados nessa instância recursal, o que independe da apresentação de contrarrazões, visto que o princípio da sucumbência determinará essa majoração.
5. In casu, o embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.